Tribunal: STF
Processo: HC 245308
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.8.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Robson Kertes de Azevedo, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.8.2024, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.139.678, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS E INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’. 



    2. Conforme destacado pela Corte de origem, foram atendidas as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal, especialmente ante a prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, apresentação de diferentes pessoas e fotografias e lavratura de auto pormenorizado. Ademais, cumpre ressaltar que somente não se procedeu ao reconhecimento pessoal do réu porque ele estava foragido e não foi localizado. Assim, o reconhecimento foi feito por meio de fotografia por ser a única opção naquele momento. 



    3. Além disso, o Tribunal de origem consignou que a condenação do recorrente não foi embasada exclusivamente no reconhecimento efetuado, havendo provas que por si só são aptas a ensejar a condenação. 



    4. No caso, a condenação levou em conta todo o conjunto probatório - prévia descrição dos autores do delito pelas vítimas, reconhecimento do réu por duas vítimas (as quais tiveram contato com os agentes de forma direta durante duas horas) por meio de declarações firmes e consistentes, inclusive em juízo; confissão pelo recorrente da prática de crime em data próxima com o mesmo modus operandi (também praticado contra agências dos Correios e com relato de semelhanças físicas entre os responsáveis pelos delitos) e a reconhecida relação com o corréu. 



    5. Agravo regimental desprovido”.



    2. A impetrante questiona a decisão judicial. Alega que o “Juízo singular entendeu que o reconhecimento fotográfico realizado no procedimento extrajudicial não poderia fundamentar a condenação (...). No entanto, o ora paciente foi condenado mesmo não tendo sido realizada a confirmação em Juízo (...). Assim, o Juízo a quo entendeu que, pela revelia decretada, se mostrou possível reconhecer o ora paciente através da utilização do mesmo procedimento realizado na fase investigativa, ou seja, as mesmas fotos antes apresentadas, as quais foram novamente mostradas na fase judicial. O referido procedimento utilizou fotos selecionadas pela autoridade policial, extraídas dos álbuns policiais, o que coloca em dúvida a referida prova”.



    Sustenta que, “de todas as 5 vítimas descritas e ouvidas duas vezes em Juízo, apenas uma reconheceu o ora paciente através da fotografia mostrada, no procedimento acima descrito. Todas as demais disseram que não conseguiram identificar os autores do crime, haja vista que não conseguiram visualizar os rostos deles no dia do delito. Cabe ressaltar ainda que os acusados negaram a autoria delitiva, quadro que revela a existência de dúvida razoável, o que torna a condenação insustentável. Em síntese, a única prova existente nos autos é a palavra de uma das cinco vítimas, que reconheceu o ora paciente através da fotografia, no procedimento que se utilizou de fotos selecionadas dos álbuns policiais. Portanto, não há como se manter a condenação do ora paciente, haja vista que se utilizou do reconhecimento fotográfico, mesmo que se tivesse decidido que tal prova não seria apta para um decreto condenatório (...). Assim, evidenciada a imprestabilidade da referida prova, aliás, como reconhecida pelo Juízo singular, deve ser absolvido o ora paciente, porquanto torna-se ilegal o reconhecimento fotográfico, feito por apenas uma vítima, e por ter sido a única prova de autoria apresentada pela acusação”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para reformar a decisão prolatada pelo Tribunal a quo, para que seja absolvido o ora paciente ante a invalidade do reconhecimento fotográfico, pelos fatos e fundamentos acima expostos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem os autos ter sido o paciente e Luan dos Santos Lima forma denunciados “como incursos nas sanções do art. 157, § 2, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 29, tudo do Código Penal”. Consta da denúncia:



    “Em 09/8/2018, por volta das 9h30min, na Agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT sediada na Rua Borges de Medeiros nº 737, Centro, no Município de Dona Francisca/RS, LUAN DOS SANTOS LIMA e ROBSON KERTES DE AZEVEDO, voluntária e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram coisa móvel alheia, equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em espécie (EVENTO 1, NOT_CRIME2, do IPL nº 5006113-37.2018.4.04.7102), valores provenientes dos cofres da sobredita empresa pública, para si e para outrem, mediante grave ameaça, consistente no emprego ostensivo de arma de fogo, mantendo as vítimas em seu poder por algum tempo, com a restrição de sua liberdade. 



    Os acusados LUAN e ROBSON, ambos residentes na região do Vale dos Sinos, mais precisamente na cidade de São Leopoldo/RS tripulando o carro Wolksvagem/Gol, cor prata, placa desconhecida, chegaram ao Município de Dona Francisca/RS na manhã do dia 09/08/2018 e se dirigiram à Agência dos Correios, onde ingressaram, um na sequência do outro, e anunciaram o assalto. 



    LUAN foi o primeiro a adentrar armado na Agência, rendendo, no hall de atendimento, entre outros funcionários, Adriana Alves Petzold e ainda alguns clientes, a exemplo de Nelson Saldanha Nunes. Enquanto as vítimas eram sendo mantidas sob a sua vigilância e ameaçadas de morte, acaso não permanecessem em silêncio, o segundo denunciado, ROBSON, também de arma em punho, invadiu o local e buscou o Gerente do estabelecimento, Jone Valentim Rorato, ordenando que ele abrisse o cofre, como, de fato, o fez o rendido, ante a impossibilidade de oferecer qualquer resistência, situação essa ocorrida aproximadamente às 11h, pois o gestor havia atualizado o sistema de segurança para abertura automática. Passaram-se aproximadamente 2 horas até o cofre se destravar, quando os meliantes tiveram acesso aos valores em cédulas, perfazendo a cifra total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    ROBSON, demonstrando conhecimento acerca dos mecanismos de monitoramento da agência, ficou responsável de avariar o sistema de CFTV e subtrair o equipamento de DVR (EVENTO 7 – LAUDO3, fl. 71, figura 17). 



    Na posse do numerário, ambos os assaltantes furtaram o veículo do gerente Jone Valentin Rorato, um Citroen/C3 AirCross EXCM, cor branca, de placa IWC8699, carro esse abandonado na região chamada de Várzea do Meio, localizada no Município de Restinga Seca (EVENTO 10 – REGOP3), o que agrega da narrativa que também havia um terceiro comparsa, ora não identificado, que conduzia o veículo Wolksvagem/ Gol, de placa igualmente não identificada”.



    “(...) 3.1 3.1 DO SEGUNDO FATO DELITUOSO: ROUBO MAJORADO CONTRA JONE VALENTIM RORATO: 



    Em 9/8/2018, por volta das 9h30min, na Agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, situada na Rua Borges de Medeiros, nº 737, Centro, no Município de Dona Francisca/RS, LUAN DOS SANTOS LIMA e ROBSON KERTES AZEVEDO, voluntária e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, e em concurso formal com o delito descrito originariamente na denúncia (EVENTO 1 – DENUNCIA1), subtraíram, mediante o emprego de arma de fogo e outros meios de violência, com privação da liberdade da vítima, coisa alheia móvel, consistente no veículo Citröen/C3, AirCross EXCM, cor branca, placas IWC 8699, RENAVAM 01028395946, chassi 935SUNFNYFB525234, de propriedade de JONE VALENTIM RORATO, além de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, uma bolsa com apetrechos de benzimento e uma jaqueta com inscrição dos Correios, a ele também pertencentes. 



    Com efeito, no curso da prática do roubo descrito na inicial acusatória (EVENTO 1 – DENUNCIA1), os denunciados renderam o gerente da Agência dos Correios de Dona Francisca/RS, Sr. JONE VALENTIM, subtraindo-lhe as cédulas de dinheiro que trazia consigo, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme narrado preliminarmente no Registro de Ocorrência Policial nº 210/2018 (EVENTO 1 – NOT_CRIME2 e EVENTO 10 – BOL_REG_OCORR_POL2 do IPL nº 5006113- 37.2018.4.04.7102) e corroborado na audiência de instrução e julgamento perante esse MM. Juízo (EVENTO 88 – VIDEO4 e EVENTO 125 – TERMO_TRANSCDEP1). (...) 



    In continenti, após a prática do roubo descrito na inicial acusatória, (EVENTO 1 – DENUNCIA1) e já de posse do numerário de R$ 100.000,00 (cem mil reais) subtraído dos cofres da empresa pública federal, além dos valores surrupiados dos particulares que se encontravam no estabelecimento assaltado, os denunciados roubaram o veículo do Sr. JONE VALENTIM, com todos os pertences depositados em seu interior, para se evadirem do local. 



    O automóvel em questão, posteriormente, restou abandonado e localizado na região denominada Várzea do Meio, baseada no Município de Restinga Seca/RS, juntamente com uma bolsa dos Correios, conforme descrito no Registro de Ocorrência Policial nº 210/2018 e no Relatório de Diligências nº 217/2018, ambos indexados aos autos do IPL nº 5006113-37.2018.4.04.7102 (EVENTO 1 – NOT_CRIME2, EVENTO 10 – BOL_REG_OCORR_POL2 e EVENTO 6 – REL_MISSÃO_POLIC1). Os acusados LUAN e ROBSON foram resgatados do local por um veículo Volkswagen/Gol, cor branca, duas portas e vidros escurecidos por película, que também os havia deixado próximo à agência dos Correios em Dona Francisca/RS e que por ali circulou e foi captado por câmeras de vigilância. (...) 



    3.2 DO TERCEIRO FATO DELITUOSO: ROUBO MAJORADO CONTRA ADRIANA ALVES PEZTOLD 



    Em 9/8/2018, por volta das 9h30min, na Agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, situada na Rua Borges de Medeiros, nº 737, Centro, no Município de Dona Francisca/RS, LUAN DOS SANTOS LIMA e ROBSON KERTES AZEVEDO, voluntária e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, e em concurso formal com o delito descrito originariamente na denúncia (EVENTO 1 – DENUNCIA1), subtraíram, mediante o emprego de arma de fogo e a privação da liberdade da vítima, coisa alheia móvel, consistente em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), titularizados por ADRIANA ALVES PEZTOLD. 



    A propósito, no curso da prática do roubo descrito na peça pórtica (EVENTO 1 – DENUNCIA1), os denunciados renderam a funcionária terceirizada da Agência, Sra. ADRIANA, alijando-a da posse do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) guardado no interior de sua bolsa, consoante noticiado em seu Termo de Declarações formalizado junto à Polícia Civil, vinculado ao Registro de Ocorrência Policial nº 210/2018 (EVENTO 10 – BOL_REG_OCORR_POL2 – fl. 9 do IPL nº 5006113- 37.2018.4.04.7102), e, depois, referendado na audiência de instrução e julgamento perante este Juízo (EVENTO 88 – VIDEO2 e EVENTO 125 – TERMO_TRANSCDEP1). (...) 



    3.3 DO QUARTO FATO DELITUOSO: ROUBO MAJORADO CONTRA EVANDRO LUIS CASSOL FOGLIARINI 



    Em 9/8/2018, por volta das 9h30min, na Agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, situada na Rua Borges de Medeiros, nº 737, Centro, no Município de Dona Francisca/RS, LUAN DOS SANTOS LIMA e ROBSON KERTES AZEVEDO, voluntária e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, e em concurso formal com o delito descrito originariamente na denúncia (EVENTO 1 – DENUNCIA1), subtraíram, mediante o emprego de arma de fogo e a privação da liberdade da vítima, coisa alheia móvel, consistente em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), pertencentes a EVANDRO LUIS CASSOL FOGLIARINI. 



    Deveras, no desenrolar da prática do roubo descrito na inicial acusatória (EVENTO 1 – DENUNCIA1), os denunciados renderam o cliente EVANDRO tão logo adentrou no estabelecimento dos Correios, retirando de suas mãos, sob grave ameaça, a quantia que trazia para depósito, na cifra de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), tal qual relatado à Polícia Civil no mesmo dia do evento criminoso (EVENTO 1 – NOT_CRIME2 – fl. 9 e EVENTO 10 – BOL_REG_OCORR_POL2 – fl. 7 do IPL nº 5006113- 37.2018.4.04.7102) e chancelado na audiência de instrução e julgamento perante esse Juízo (EVENTO 88 – VIDEO3 e EVENTO 125 – TERMO_TRANSCDEP1)”.



    5. Em 19.12.2022, o juízo da Segunda Vara Federal de Santa Maria, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, condenou o paciente “pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I (roubo majorado),quatro vezes, na forma do artigo 29 (concurso de agentes) e do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.440 (um mil quatrocentos e quarenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática delitiva (agosto 2018)”. Quanto ao reconhecimento do paciente, o juízo de origem destacou:



    “(...) Sustentou a Defesa que deve ser reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, em decorrência da violação ao artigo 226 e seguintes, do Código de Processo Penal, razão pela qual deveria haver o desentranhamento da referida prova, conforme o disposto no artigo 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.



    (...) o reconhecimento realizado em sede policial via fotografias serviu para o oferecimento e recebimento da denúncia, constituindo indício de autoria. 



    Sobre isso, há de se atentar que os suspeitos, à época, não estavam presentes fisicamente, de forma que a maneira possível era a fotografia. 



    Contudo, consoante explanado anteriormente, tal reconhecimento fotográfico não serviria para a prolação de um édito condenatório, uma vez que realizado em inquérito policial, devendo ser repetido em juízo. 



    E é justamente esse o caso dos presentes autos. 



    Isso porque, em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 25/07/2022, através da plataforma Zoom, realizou-se o reconhecimento pessoal do acusado Luan dos Santos Lima. 



    Desta feita, foram seguidos rigorosamente todos os procedimentos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, exceto aquele disposto quanto à colocação do réu ao lado de outras pessoas que com ele tivessem qualquer semelhança (inciso II), em virtude de impossibilidade fática descrita e registrada no termo de audiência (...). 



    Ademais, antes de cada reconhecimento, procedeu-se à descrição dos indivíduos pelas vítimas, antes que fossem colocadas ao reconhecimento. 



    Inexiste, assim, qualquer irregularidade no reconhecimento pessoal feito em audiência, sendo que restou impossibilitada a colocação do réu ao lado de outras pessoas que com ele tivessem qualquer semelhança por motivo devidamente esclarecido e registrado. Pontua-se, também, que naquele momento a Defesa não manifestou nenhuma insurgência quanto ao procedimento adotado em Juízo, cuja gravação em áudio e vídeo encontra-se nos autos (anexos do evento 433). 



    Aliás, importante lembrar que o reconhecimento pessoal do acusado foi operado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que não há de se falar em nulidade alguma, porquanto o procedimento adotado seguiu à risca todas as regras assentadas no artigo 226 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    Em relação ao réu Robson Kertes de Azevedo, situação adversa nos atenta, posto que o acusado é revel e, por conta disso, não foi possível realizar o seu reconhecimento pessoal em Juízo.



    (...) No caso, a inviabilidade de reconhecimento pessoal em audiência de instrução e julgamento se deu por culpa, única e exclusiva, do réu, que foragiu do sistema penal e teve, por consequência, decretada sua revelia. 



    Não é razoável, nessas circunstâncias, reconhecer uma eventual nulidade cuja causa tenha sido gerada por ato exclusivo do denunciado, sob pena de violar-se o artigo 565 do Código de Processo Penal e o princípio da vedação do comportamento contraditório da parte. 



    Assim, muito embora tenha restado impossibilitada a realização de reconhecimento pessoal do acusado Robson Kertes de Azevedo, nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, foi procedido, em Juízo, ao reconhecimento fotográfico do réu, mediante a amostragem das imagens presentes no MEMORANDO2, evento 9 do IPL, seguindo a mesma sistemática do reconhecimento pessoal e não sendo identificados os sujeitos que eram mostrados. 



    À luz desse cenário atípico, outro caminho não resta senão considerar o reconhecimento fotográfico operado em Juízo como válido. 



    Outrossim, tal reconhecimento fotográfico procurou seguir, dentro do possível, as orientações insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, mesmo que de forma análoga, inexistindo nulidade a ser reconhecida. 



    Por fim, mas não menos importante, há de se enfrentar a questão das falsas memórias, as quais, além de serem tratadas ‘em tese’, não subsistem nos autos, tendo em vista todos os cuidados necessários ao caso terem sido seguidos. Outrossim, trata-se de matéria referente ao mérito, de dar-se validade ao depoimento da vítima, e será analisada no momento oportuno. 



    Desse modo, refuto a preliminar suscitada pela Defesa, postergando a análise acerca do conteúdo do reconhecimento pessoal ao momento oportuno.



    (...) Como se vê, a autoria dos quatro crimes de roubo majorado por parte dos denunciados Luan dos Santos Lima e Robson Kertes de Azevedo é inconteste, conclusão essa que não encontra lastro apenas no conjunto probatório construído no inquérito policial, mas também nos depoimentos das vítimas supracitados e, sobretudo, nos reconhecimentos pessoal e fotográfico produzidos em Juízo, além do interrogatório do acusado Luan. 



    Explico. 



    Consoante já revelado preliminarmente, quando da análise da nulidade arguida pela Defesa (item ‘2.1.2. Nulidade por inobservância ao procedimento de reconhecimento pessoal dos acusados’), foi procedido, em Juízo, ao reconhecimento pessoal do réu Luan dos Santos Lima e ao reconhecimento fotográfico do denunciado Robson Kertes de Azevedo, aplicando de forma análoga, neste último, as regras atinentes ao reconhecimento pessoal. Na ocasião, conforme restou amplamente demonstrado, foram seguidas todas as formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual tais provas são livres de qualquer vício formal. 



    Destarte, faz-se necessário, nesse momento, valorar a prova sob seu aspecto material, verificando se tais reconhecimentos são aptos a ensejar a condenação e a corroborar a autoria dos acusados nos delitos em questão. 



    No caso, não resta dúvidas que os reconhecimentos operados em Juízo comprovam, com eloquente segurança, a autoria de ambos os acusados.



    Isso porque, na oportunidade, a vítima Jone Valentim Rorato, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu Luan dos Santos Lima como sendo um dos indivíduos que cometeram os fatos narrados na denúncia e seu aditamento (págs. 19-33, TERMO_TRANSC_DEP1, evento 440). 



    Inicialmente, procedeu-se à descrição dos sujeitos pela vítima, para na sequência ver Luan e Robson (...).



    Ora, o ofendido não esboçou dúvidas no reconhecimento pessoal produzido em Juízo, de modo que reconheceu o acusado Luan dos Santos Lima como sendo o indivíduo que ficou na porta da frente da Agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT de Dona Francisca/RS, durante a ação delituosa. 



    Outra não é a situação do corréu Robson Kertes de Azevedo, eis que a vítima Jone Valentim Rorato também o reconheceu, sem demonstrar qualquer tipo de dúvida, afirmando, de forma convicta, que ele era o indivíduo que havia permanecido consigo ao longo da empreitada criminosa (...).



    De se ver, com efeito, que a vítima demonstrou certeza no reconhecimento fotográfico operado em Juízo, sendo prova idônea e apta a ensejar a condenação do réu Robson Kertes de Azevedo, uma vez que foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como está amparada por outras provas presentes nos autos, as quais já foram analisadas. 



    Sobre a validade do depoimento das vítimas, não se verifica razão alguma para desprezá-las, uma vez que seriam necessários elementos concretos aptos a desqualificá-los. Ademais, há de se atentar que as vítimas não possuem razão para apontar inocentes como autores de delito, e não existe absolutamente nada nos autos a macular a validade dos depoimentos - aliás, como referi alhures, a tese de falsas memórias é tratada de forma abstrata, sem se identificar nos autos qualquer vício na manifestação da vítima”.



    6. Essa sentença condenatória foi confirmada em segunda instância com o não provimento do recurso de apelação criminal da defesa pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região em 27.2.2024:



    “(...) conclui-se que as formalidades legais foram observadas pela autoridade policial, conforme Memorando nº 0569/2018 – IPL nº 0115/2018-4 DPF/SMA/RS e termos de reconhecimento por fotografia que o instruem. Jone Valentin Rorato e Adriana Alves Petzold descreveram os agentes e, ato contínuo, foram apresentadas fotografias. O ato foi reduzido a termo, assinado pelo reconhecedor e por testemunhas (IPL, evento 9, MEMORANDO2). 



    O termo de reconhecimento destaca a apresentação de sete pessoas, mas, para identificar os autores do crime praticado em Dona Francisca em 09/08/2018, os agentes de polícia apresentaram diversas fotografias a Jone Valentin Rorato (...).



    É preciso destacar que a situação posta na oportunidade objetivava identificar quem seriam os agentes, não havendo prévia identificação pela autoridade policial. Com efeito, o delegado desconfiava se tratar de um mesmo grupo criminoso, pois as descrições físicas dos responsáveis pelos crimes de Dona Francisca/RS em 24/07/2018 (não se trata do fato sub judice) e Novo Cabrais em 26/07/2018 eram semelhantes (conforme 4.1).



    (...) É preciso salientar que, conforme depoimentos, fotografias foram apresentadas às outras vítimas (que, como se demonstrará a seguir, não reconheceram os autores do crime), mas o reconhecimento formal foi feito com as duas que estiverem todo o tempo na agência e tiveram, portanto, mais contato com os criminosos. 



    Conclui-se que o reconhecimento fotográfico de pessoas realizado em sede policial observou o rito previsto no art. 226 do CPP e, por isso, não há nulidade. 



    Além disso, foi realizado reconhecimento em juízo. LUAN estava presente, por videoconferência, mas ROBSON, foragido, foi reconhecido por fotografia. Com efeito, LUAN não foi colocado ao lado de outras pessoas, mas em razão da impossibilidade, conforme consignado em ata de audiência (...).



    A ausência de ROBSON, foragido do sistema prisional, não pode ser utilizada como fundamento para anular o ato processual, porque deu causa (art. 565 do CPP). A ferramenta disponível, apresentação de fotografias de diversas pessoas, foi utilizada, motivo pelo qual concluo pela idoneidade da prova produzida”. 



    7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça corroborou o entendimento de inexistência de ilegalidade no reconhecimento do paciente:



    “(...) o acusado não pode ser condenado com base apenas em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. 



    Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 



    De fato, ‘diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal’ (HC n. 588.135/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). 



    Com efeito, o Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permitem-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam também provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o Juiz Penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação. 



    Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade, porquanto, conforme destacou o Tribunal de origem, ‘Compulsando os autos, contudo, conclui-se que as formalidades legais foram observadas pela autoridade policial, conforme Memorando nº 0569/2018 – IPL nº 0115/2018-4 DPF/SMA/RS e termos de reconhecimento por fotografia que o instruem. Jone Valentin Rorato e Adriana Alves Petzold descreveram os agentes e, ato contínuo, foram apresentadas fotografias. O ato foi reduzido a termo, assinado pelo reconhecedor e por testemunhas (IPL, evento 9, MEMORANDO2).’ (eSTJ fl. 1.282). Destacou-se, ainda, que foram apresentadas diversas fotografias, a fim de cumprir as formalidades exigidas pela lei. 



    Assim, conforme destacado pela Corte de origem, foram atendidas as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal, especialmente ante a prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, apresentação de diferentes pessoas e fotografias e lavratura de auto pormenorizado. 



    Ademais, cumpre ressaltar que somente não se procedeu ao reconhecimento pessoal do réu porque ele estava foragido e não foi localizado. Assim, o reconhecimento foi feito por meio de fotografia por ser a única opção naquele momento. 



    No ponto, como bem ressaltou a Corte a quo ‘A ausência de ROBSON, foragido do sistema prisional, não pode ser utilizada como fundamento para anular o ato processual, porque deu causa (art. 565 do CPP). A ferramenta disponível, apresentação de fotografias de diversas pessoas, foi utilizada, motivo pelo qual concluo pela idoneidade da prova produzida.’ (e-STJ fl. 1.283) 



    A propósito, nos teremos da orientação deste STJ, "O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontrava foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais." (RHC n. 131.400/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)



    (...) Ainda que assim não fosse, verifica-se que, ainda que tenha havido eventual falha no procedimento descrito no art. 226 do CPP, a condenação do recorrente encontra-se suficientemente fundamentada nas demais provas produzidas nos autos, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 



    Como se vê, a condenação levou em conta todo o conjunto probatório - prévia descrição dos autores do delito pelas vítimas, reconhecimento do réu por duas vítimas (as quais tiveram contato com os agentes de forma direta durante duas horas) por meio de declarações firmes e consistentes, inclusive em juízo; confissão pelo recorrente da prática de crime em data próxima com o mesmo modus operandi (também praticado contra agências dos Correios e com relato de semelhanças físicas entre os responsáveis pelos delitos) e a reconhecida relação com o corréu”.



    8.